Tribunal: TJSP
Processo: 1005321-58.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Prova da contratação do seguro e das despesas, bem como da falha na prestação do serviço de transporte. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Excludentes não comprovadas. Valores dentro dos limites estabelecidos pelas Convenções de Varsóvia e Montreal

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Prova da contratação do seguro e das despesas, bem como da falha na prestação do serviço de transporte. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Excludentes não comprovadas. Valores dentro dos limites estabelecidos pelas Convenções de Varsóvia e Montreal para ressarcimento de danos materiais. Sentença reformada. Apelação provida.